Tribunal: TJSP
Processo: 0015534-42.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015534-42.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DAVID DONIZETE AUGUSTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para desclassificar a conduta do sentenciado DAVID DONIZETE AUGUSTO
para falta de natureza média, extirpando-se, inclusive, todos os efeitos decorrentes da
anotação da respectiva falta.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015534-42.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40520
AGRAVO No: 0015534-42.2019.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: DAVID DONIZETE AUGUSTO
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Agente
surpreendido com relatórios referentes ao comércio
de bebida alcóolica - Desclassificação para
natureza média Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
interposto
por
DAVID
DONIZETE AUGUSTO nos autos de execução que se processam perante a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque
entende injusta a r. decisão (fls.74/77) do magistrado que reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de
progressão de regime (fls. 02/11).
Processado o recurso, contrariado (fls. 15/22), mantida
a orientação traçada (fls. 23), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do agravo (fls. 88/92).
É o breve registro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015534-42.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Postula o agravante a reforma da decisão, buscando
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificada
da falta grave para de natureza média ou leve ou requer que seja determinada a
perda mínima dos dias remidos.
O recurso comporta provimento.
Segundo consta dos autos, no dia 22 de agosto de
2018, na Penitenciária de Cerqueira Cesar, Pavilhão Habitacional VI, cela 06,
foi constatado, durante procedimento de revista, que o agravante possuía, dentre
os seus objetos pessoais, relatórios referentes ao comércio de bebida alcóolica
fabricada artesanalmente.
Instaurado
procedimento
administrativo
para
apuração da falta disciplinar, tais fatos foram confirmados pelos firmes e
coesos depoimentos dos agentes penitenciários Paulo Sérgio Tavares e
Ricarso Bortoluzzi (fls. 44/48), responsáveis pela diligência, sendo as
referidas anotações juntadas às fls. 28/31.
O agravante foi ouvido, oportunidade em que negou
a posse dos relatórios sobre cachaça artesanal em seu pertences (fls. 41).
Sua negativa, entretanto, restou isolada nos autos.
Dessa forma, o ora agravante manteve mesmo
conduta inadequada no interior do estabelecimento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015534-42.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Contudo, embora o ilustre magistrado de primeiro
grau tenha considerado a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, assiste razão à douta defesa, pois, conforme dispõe o art. 45,
inciso XVIII, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo, “considera-se falta disciplinar de natureza média:
receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer
para sua fabricação”.
Em caso análogo, assim decidiu esta C.Câmara, em
acórdão da lavra do E. desembargador Fernando Torres Garcia: “As hipóteses
previstas no artigo 50, da Lei no 7.210/84, são taxativas e não permitem
interpretação extensiva, devendo ser considerado a sentenciada como incursa
no artigo 45, XVIII, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo (Resolução SAP 144/2010), desclassificada, portanto,
sua conduta para falta de natureza média.
No que pertine às sanções cominadas à infração,
devem os autos retornar à origem, a fim de que haja o pronunciamento do
MM. Juízo da Execução Criminal a esse respeito, conforme seu prudente
arbítrio, por não haver nos autos elementos que possam, nesta instância,
direcionar à precisa e correta aplicação, bem como vislumbrar a real situação
prisional da sentenciada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares e dou parcial provimento ao agravo, a fim de, reformada a r.
decisão de fls. 82, desclassificar a conduta perpetrada pela sentenciada
JANAÍNA DE JESUS para falta disciplinar de natureza média, tornadas sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015534-42.2019.8.26.0996 -Voto no
5
efeito as consequências jurídicas decorrentes da r. decisão de primeiro grau,
com determinação” (Agravo em Execução no 0005394-17.20178.26.0996
Presidente Prudente).
E, realmente, se está previsto no art. 45, inc. XVIII,
do referido Regimento que: “consideram-se faltas disciplinares de natureza
média: receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcóolica ou
concorrer para sua fabricação”, não há razão para considerar como falta
disciplinar de natureza grave a simples posse de relatórios referentes ao
comércio de bebida alcóolica artesanal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. CONDUTA NÃO PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
COAÇÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. Se a conduta praticada pelo
agente não esta prevista na Lei de Execução Penal, não pode ele ser punido por
prática de falta disciplinar grave, sob pena de afronta ao princípio da
legalidade...” (HC 141.127/SP, Min. Celso Limongi, 6a Turma, j. 04.02.2010, p.
26.04.2010).
Dessa forma, de rigor a desclassificação da falta
disciplinar de natureza grave para média.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo, para
desclassificar a conduta do sentenciado DAVID DONIZETE AUGUSTO para
falta de natureza média, extirpando-se, inclusive, todos os efeitos decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015534-42.2019.8.26.0996 -Voto no
6
anotação da respectiva falta.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator